Tribunal: STF
Processo: Rcl 69087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA POR EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA CONTRA O PODER PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA RG Nº 1.143): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0010519-24.2023.5.15.0054, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por servidor público, por meio da qual se discute questão correlata à aplicação de norma interna da Fundação Casa, no que concerne à punição disciplinar de demissão por justa causa, disciplinada em ato administrativo interno, no qual regulamentados os procedimentos afetos às sindicâncias e aos PADs e, especificamente, à reintegração.
 
    3. Noticia que o Juízo laboral a quo afastou o entendimento deste STF, reconhecendo-se como competente para processar e julgar a ação de origem, cuja matéria deveria ser analisada pela Justiça comum, uma vez que se trata de questão jurídico-administrativa, qual seja, a declaração da nulidade da punição disciplinar de demissão.
 
    4. Enfatiza que a apreciação do mérito pela Justiça do Trabalho se deu em data posterior a 12/07/2023, infringindo, desta feita, a data estipulada para a modulação de efeitos determinada no Tema RG nº 1.143, desrespeitando o controle difuso e efeito vinculante exercido por esta Suprema Corte, quanto ao decreto de extinção do feito e remessa à Justiça comum.
 
    5.  Requer a concessão medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.
  
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores. 

    11. Muito embora tenha sido invocado unicamente o Tema RG n.º 1.143, tratando-se de competência absoluta, entendo que a superação do óbice processual previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, é medida que se impõe. A propósito, importante rememorar que o julgamento do Tema nº 1.143/RG pelo Plenário do STF foi, em verdade, um refinamento daquele que foi objeto da ADC nº 3.395/DF, no âmbito da qual fixada a incompetência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento das causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.

    12. Nessa linha de pensamento, prossigo no exame da medida, o que se coaduna, inclusive, com com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.    
 
    13. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa:
 
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).
 
    14. Ocorre que há diversas hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. A esse respeito, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    15. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifo acrescidos).
 
    16. No processo em análise, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sertãozinho, em 1º/08/2023, declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, impondo-se transcreverem-se os seguintes trechos (e-doc. 3, p. 44-45; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de ação com pedidos de nulidade de processo administrativo e de direitos derivados. 
Em sessão virtual dos dias 23/6/2023 a 30/6/2023, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 07/07/2023:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.143 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, vencida a Ministra Rosa Weber (Presidente). Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento. Tudo nos termos do voto do Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Plenário".
À luz do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em tema ao qual reconhecida a repercussão geral com efeito vinculante, a competência para a apreciação das pretensões derivadas de administrativo é da Justiça Comum.   Logo, declara-se a incompetência material desta Especializada.  
Após, o trânsito em julgado, arquive-se. 
Como as plataformas eletrônicas da Justiça Comum e Justiça do Trabalho são diferentes e não comportam remessa, extingue-se o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 64, § 1º e 485, IV, ambos do CPC, podendo, a parte reclamante, propor a ação no Juízo competente. 
Considerando a declaração de hipossuficiência anexada, concedem-se os benefícios da Justiça Gratuita à parte reclamante, com isenção das despesas processuais. 
Não obstante a extinção do processo sem apreciação de mérito, e que, a princípio, caberia a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 22 da Lei 8906/94, conforme já decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho (exemplificativamente no processo nº 1001945-20.2017.5.02.0263), tal solução não se aplica à hipótese. Afinal, até o momento do ajuizamento da ação prevalecia o entendimento no sentido da competência desta Especializada. Logo não há se falar em causalidade a justificar a penalização do autor por via de condenação em sucumbência, sob pena de malferimento do princípio da não surpresa e por não se revelar uma decisão equânime.(...)”
 
    17. A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 11/03/2024, ao julgar o recurso interposto pelo ora beneficiário, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, determinando o retorno dos autos à 1ª Vara do Trabalho de Sertãozinho, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 47-48; grifos e destaques do original):
 
“(...) Incompetência da Justiça do Trabalho 
O reclamante, empregado público admitido mediante concurso público, submetido às regras da CLT, pretende o reconhecimento da competência material desta especializada para apreciar o pedido de nulidade do PAD (processo administrativo disciplinar) nº 1886/2021, no qual lhe foi aplicada a pena de suspensão, pelo período de 29 dias. 
O MM. Juízo de Origem assim decidiu a questão (fl. 65):
(...)
De fato, em 12/07/2023, o E. STF finalizou o julgamento do RE 1288440, com repercussão geral e fixou a tese acima transcrita. A Suprema Corte concluiu pela incompetência da Justiça do Trabalho para a apreciação de pedido de parcelas de natureza administrativa, ainda que a contratação tenha se dado pelas regras da CLT. 
Nada obstante, no caso em análise, deve ser aplicada a teoria do "distinguishing", pois há discrepância entre o julgamento paradigma (restrito a matérias "tipicamente administrativas" ) e o caso concreto. 
Com efeito, a análise do leading case do RE no 1.288.440 (Tema 1143 /STF) revela que, ao pleitear recálculo de quinquênios com base na lei instituidora do regime estatutário dos servidores civis do Estado de São Paulo, as empregadas públicas da Universidade de São Paulo pretendiam a aplicação de lei própria do regime estatutário aos servidores celetistas. Daí se extrai que o termo "parcelas de natureza administrativa" constante da tese não pode ser confundida com toda e qualquer pretensão de servidores públicos celetistas contra o Poder Público.
Em sentido contrário, conclui-se que a tese não alcança pretensões baseadas nas fontes formais autônomas e heterônimas próprias do Direito do Trabalho, notadamente aquelas deduzidas com base em violação à Consolidação das Leis do Trabalho e à Constituição da República. 
No caso dos autos, como já destacado, o pedido de reconhecimento de nulidade de processo administrativo disciplinar e a consequente devolução de valores descontados do salário do autor, baseou-se na alegação de afronta a princípios constitucionais, entre os quais: "...aqueles arrolados no caput do art. 37); ii) os princípios gerais de direito(como o princípio da segurança jurídica); iii) os princípios gerais do processo(ampla defesa, impulso oficial, obediência a forma e ao rito, contraditório, o primeiro e último também de lastro constitucional) e, por fim, iv) os princípios específicos do processo administrativo(oficialidade, gratuidade, atipicidade, formalismo moderado e verdade material)." (fl. 8). Não bastasse, houve pedido de devolução de parcelas salariais, que teriam sido descontadas de forma irregular, pretensão eminentemente trabalhista. 
Por tais fundamentos, com devida vênia ao entendimento fixado pela primeira instância, mesmo considerando a recente posição do E. Supremo Tribunal Federal, permanece intacta a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar as pretensões tipicamente trabalhistas deduzidas por servidores celetistas. 
Dou provimento ao recurso para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, determinando, assim, o retorno dos autos à 1a VARA DO TRABALHO DE SERTÃOZINHO, para prosseguimento, como entender de direito. (...).”
 
    18. Considerando as datas em que foram proferidas a sentença e o acórdão (1º/08/2023 e 11/03/2024, respectivamente), constata-se que a modulação de que trata o item “4” da ementa do Tema RG nº 1.143, acima transcrita, não alcança o presente caso, uma vez que a publicação da ata de julgamento do referido tema ocorreu em 12/07/2023. Portanto, é de competência da Justiça comum a análise e julgamento do processo de origem.
 
    19. Repiso que o entendimento firmado por esta Suprema Corte é no sentido de se determinar a competência da Justiça comum para o julgamento de causa envolvendo a Administração Pública e servidor estatutário. Em situação semelhante, não só ambas as Turmas, mas também o Plenário desta Corte, já se manifestaram (grifos nossos):
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho.
3. (...)
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”
(Rcl nº 44.025-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 24/05/2021).
 
“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).
2. Na presente hipótese, há norma que disciplina o vínculo entre a Administração pública e seus servidores (Lei Municipal 190/2014), o que permite concluir o caráter estatutário da relação firmada entre as partes envolvidas. 
3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, analisar a correção quanto ao recebimento individual de adicional de insalubridade devido a servidor estatutário. No mais, não há falar na incidência da Súmula 736-STF ao caso, pois, conforme se observa dos precedentes paradigmas de sua aprovação, volta-se às ações coletivas. 
4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” 
(Rcl nº 43.741-AgR/PI, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 20/04/2021).
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3395. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, o Tribunal assentou ser devido afastar interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, em observância da prevalência do vínculo jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 40.106-AgR/PI, Rel. Min.  Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021).
 
    20. Cito, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 50.284/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/03/2022, p. 23/03/2022; Rcl nº 53.410/PI, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/02/2023, p. 14/02/2023; Rcl nº 55.626/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2022, p. 22/11/2022; Rcl nº 55.977/PI, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023; Rcl nº 56.410/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/10/2022, p. 19/10/2022; Rcl nº 56.693/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/03/2023, p. 03/03/2023; Rcl nº 56.756/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/11/2022, p. 25/11/2022; e Rcl nº 57.935/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023.
 
    21. Assim, conforme reiterado no julgamento do mérito da ADI nº 3.395/DF e do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), o vínculo jurídico estabelecido entre servidores e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.
 
    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator